Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA. LAR DE REFERÊNCIA. PATERNO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. REGIME DE VISITAÇÃO. ASSEGURADO À GENITORA. GUARDA COMPARTILHADA. NECESSIDADE DO DESLINDE DO SUPOSTO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL.
1. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
2. Diante de indícios de que o menor e sua genitora estariam sendo agredidos pelo atual companheiro, impondo ao menor excessos de correção e disciplina, a manutenção da decisão combatida, que concedeu a guarda provisória ao pai, atenderá, pelo menos numa análise perfunctória, o melhor interesse do infante.
3. Após a conclusão de estudo psicossocial, conforme determinado pelo Juízo Singular, será possível aferir as reais condições das partes, bem como qual genitor possui melhores condições de exercer a guarda do filho, sendo, inclusive, analisada a viabilidade da guarda compartilhada.
4. Regime de visitação da mãe ao menor devidamente assegurado, com as restrições que lhe são inerentes.
5. Negou-se provimento ao recurso.